Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face do Acórdão ID. 56336273, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve inalterada a sentença.
II. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.
III. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado é omisso. Afirma que o SCR não se confunde com cadastros restritivos ao crédito e que não há a possibilidade de exclusão das informações da base de dados. Acrescenta que o Acórdão entendeu pela manutenção da condenação da instituição financeira por entender que ocorrera manutenção do registro após o pagamento da dívida, considerando erroneamente o SCR como um cadastro desabonador. Diverge, também, quanto ao valor da multa, no caso do descumprimento da obrigação de fazer a que foi condenada, pois entende que o teto estabelecido, R$ 10.000,00 (dez mil reais), ultrapassa o valor da indenização por danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, assim, considera ser um valor elevado.
IV. A EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas na contestação e no Recurso Inominado. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
V. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. O Acórdão está devidamente fundamentado quanto ao entendimento da manutenção da condenação, nos parâmetros estabelecidos no juízo a quo. Cito parte do Acórdão guerreado:

“7. No caso dos autos, restou comprovada a abusividade na manutenção do cadastro da recorrida no SCR após a quitação da dívida negociada, configurando ofensa aos atributos da personalidade desta, conduta apta a gerar a devida reparação por danos morais. Cito o seguinte precedente: Acórdão 1440593, 07189167720218070020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
9. Em relação as astreintes, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Observo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira da recorrente.” (Grifos nossos).

VI. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita
VII. A EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se:

“ITAU CORRETORA DE VALORES S/A versus MARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).”

VIII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
IX.À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo
X. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.